Tribunal: TJBA
Processo: 0500832-90.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500832-90.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: HERMINIO ALVES PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PERSONALIDADE JURÍDICA EXTINTA. ART. 6º DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. VÍCIO INSANÁVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ. A ação visava a cobrança de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, tendo sido proposta em 2016. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar a viabilidade do prosseguimento da execução fiscal quando constatado que o óbito do executado ocorreu em 2012, data anterior à propositura da demanda (2016). III. Razões de decidir 3. O falecimento do executado em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal impede a formação válida da relação processual, por ausência de capacidade de ser parte (personalidade jurídica extinta). 4. Constatado o óbito prévio à citação e ao próprio ajuizamento, é vedada a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo (Súmula 392 do STJ), impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de extinção mantida por fundamento diverso. Tese de julgamento: "O falecimento do executado em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo vedada a substituição do polo passivo pelo espólio ou herdeiros." _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, IV e VI; Código Civil, art. 6º; Súmula 392 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 50039618120228130056, Relator.: Des .(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 10/12/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2025; TJ-MG - Apelação Cível: 50042328520208130145, Relator.: Des .(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2024; TJ-RJ - APELAÇÃO: 00175985020208190037 202400168470, Relator.: Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 22/08/2024, SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/08/2024; TJ-PR 00128545520178160116 Matinhos, Relator.: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 15/07/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500832-90.2016.8.05.0004, sendo Apelante Município de Alagoinhas e Apelado Herminio Alves Pereira, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator